Tribunal: TJBA
Processo: 8026425-49.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8026425-49.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CRISOPOLIS Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS. REPASSE DE ROYALTIES RELATIVOS À EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI 7.990/89 DECLARADA NA ADI Nº 4846/ES. INEXISTENTE A REVOGAÇÃO TÁCITA OU O ESVAZIAMENTO DE SUA EFICÁCIA. BEM DA UNIÃO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PERDA DE ARRECADAÇÃO QUE INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA EXPLORAÇÃO DIRETA. ART. 20, PARÁGRAFO PRIMEIRO C/C ART. 155, §2ª, X, “B” E ART 158, IV DA CF/88. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. HARMONIZAÇÃO COM OS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Ordinária n. 8026425-49.2019.8.05.0000, em que figura, como autor, o Município de Crisópolis e, como réu, o Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar a preliminar de prescrição e, no mérito, julgar procedente a ação ordinária, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2021. Presidente Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça